Tribunal: TJDFT
Processo: 0716681-66.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0716681-66.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RONALD ALENCAR DOMINGUES DA SILVA AGRAVADO: CELIO PEREIRA GOMES D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por RONALD ALENCAR DOMINGUES DA SILVA, ora exequente/agravante, em face da decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, na Ação de Execução de Título Extrajudicial proposta em desfavor de CELIO PEREIRA GOMES, ora executado/agravado, nos seguintes termos (ID no 122749306 dos autos de origem): “1. A parte exequente pleiteia que sejam expedidos ofícios à VIVO, CLARO, TIM e Oi, a fim de que forneçam eventuais dados cadastrais do Réu, incluindo outros endereços residenciais ou comerciais. Tenho o entendimento, que é acorde ao da jurisprudência majoritária, no sentido de que cabe ao exequente promover todos os esforços no sentido de encontrar o seu devedor. Friso, por oportuno, que este Juízo, para cooperar com essa finalidade, autorizou a consulta aos sistemas disponíveis no Juízo cujos endereços foram todos diligenciados. Ante o exposto, indefiro a diligência requerida. 2. O credor requereu a expedição de ofícios ao Banco do Brasil, Bradesco e Caixa Econômica Federal para que tragam aos autos o EXTRATO BANCÁRIO COMPLETO das contas do Executado dos últimos 12 (doze) meses. Contudo, trata-se de pleito já analisado e indeferido por meio da decisão de ID 113675158, a qual mantenho por seus fundamentos. Portanto, nada a prover. 3. Ademais, foi pleiteada a consulta reiterada por meio do SISBAJUD. Porém, este pedido também já foi analisado por meio da decisão de ID 113675158, a qual mantenho por seus fundamentos. Assim, nada a prover. 4. Quanto ao pedido de expedição de Ofício ao para que informe se há saldo junto ao Sistema de Valores a Receber (SVR), o requerente deverá se ater que o referido sistema foi desenvolvido pelo Bacen para aquelas situações em que pessoas deixariam recursos parados em contas do sistema financeiro, seja por desídia ou por desconhecimento. Assim, congregou-se tais informações no Banco de dados constante no SVR, disponível na plataforma: valoresareceber.bcb.gov.br. Em consulta à referida página na internet, obtém-se a seguinte informação "Passo 1 - Faça a consulta para saber se você ou sua empresa têm valores a receber do Sistema Financeiro." Pode-se deduzir então, que tais recursos encontram-se inseridos no Sistema Financeiro Nacional, ou seja, em posse de instituições financeiras cadastradas pelo Banco Central do Brasil. Tendo em vista que o sistema SISBAJUD requisita informações de todo o Sistema Financeiro Nacional (Sisbajud - Portal CNJ), e que nos autos consta pesquisa ao referido sistema, entendo por desnecessário o envio de ofício ao BACEN para acesso ao SVR, uma vez que este já foi objeto de diligência no SISBAJUD. Indefiro o pedido. 5. Quanto ao mais, o exequente requer a suspensão dos documentos pessoais do devedor (CNH, Passaporte, CPF), a fim de restringir suas possiblidades de fuga e viabilizar a eficácia das medidas coercitivas. Nesse ponto, saliento que o art. 139, IV, do CPC/15 deve ser interpretado em conjunto com os arts. 8o e 805 do mesmo diploma legal. Não é finalidade do processo de execução a punição pessoal do inadimplente. Não bastasse, as medidas pleiteadas, além de restringir direitos individuais, refletem em esfera jurídica diversa da patrimonial e não alteram a circunstância de inexistência de bens em nome do devedor. Portanto, não se mostram eficazes para a satisfação do crédito. Ante o exposto, indefiro o pedido. 6. Por fim, indefiro o pedido de reiteração do mandado de ID 116587811, para penhora de bens o domicílio, considerando que o Sr. Oficial de Justiça certificou que o executado não mais reside ou trabalha no local, conforme ID 118318789. 7. Ante a ausência de bens penhoráveis da parte executada para a satisfação do crédito, com fundamento no art. 921, inciso III, do CPC, suspendo a execução pelo prazo de 1(um) ano, durante o qual se suspenderá a prescrição. Nesse sentido, arquivem-se provisoriamente os autos. A reiteração de diligências para localização de bens do devedor, por meio dos sistemas disponíveis neste Juízo, somente será admitida caso haja demonstração da modificação da situação econômica do executado. Intimem-se.” (negritei) Irresignada, a parte agravante RONALD ALENCAR DOMINGUES DA SILVA interpôs o recurso de Agravo de Instrumento (ID no 35607593). Em suas razões recursais, após breve relato dos fatos, sustenta que o indeferimento pelo juízo singular das medidas executivas pleiteadas acarreta cerceamento de defesa. Aduz que foram tentados todos os meios de constrição patrimonial do devedor, mas não se obteve êxito, sendo certo que se torna necessária medidas drásticas para garantir a efetividade da tutela executiva. Argumenta acerca da necessidade da expedição de ofícios às operadores de telefonia para o fim de obter o endereço do devedor; da expedição de ofícios às instituições financeiras para informar a existência de movimentação bancária pelo devedor; da consulta ao sistema SISBAJUD; do bloqueio permanente de todas as contas bancárias do devedor, na modalidade “teimosinha”; da expedição de ofício ao BACEN para informar a existência de valores a receber em nome do devedor; da reiteração do mandado de penhora e avaliação no endereço informado; e a suspensão e bloqueio da CNH e passaporte do devedor. Discorre acerca dos pressupostos para a concessão do efeito suspensivo ativo. Ao final, pela concessão da liminar, para o fim de determinar: a) o integral cumprimento do mandado de penhora e avaliação no endereço fornecido nos autos; b) a penhora pelo sistema SISBAJUD, utilizando-se da modalidade denominada “teimosinha”; c) a expedição de ofícios às empresas de telefonias; d) a expedição de ofícios às instituições bancárias; e) a expedição de ofício ao BACEN; e f) o bloqueio da CNH e passaporte do devedor. No mérito, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, confirmando todos os pedidos liminares formulados. Ausente o preparo, em razão da concessão dos benefícios da justiça gratuita na origem. É o breve relato. Decido. Diante da previsão expressa de cabimento do presente recurso, nos termos do artigo 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil, determino o seu processamento. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, c/c o artigo 995, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, o relator poderá aplicar-lhe o efeito ativo suspensivo quando “da imediata produção de seus efeitos, houver risco de dano grave ou de difícil reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. Por sua vez, o deferimento, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, da pretensão recursal, condiciona-se ao preenchimento dos requisitos presentes no artigo 300 do Código de Processo Civil, que assim dispõe: “Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.” Versando a respeito, transcrevo a lição dos processualistas Fredie Didier Júnior, Paulo Sarno Braga e Rafael Alexandria de Oliveira: “A tutela provisória de urgência pode ser cautelar ou satisfativa (antecipada). Em ambos os casos, a sua concessão pressupõe, genericamente, a demonstração da probabilidade do direito (tradicionalmente conhecida como ‘fumus boni iuris’) e, junto a isso, a demonstração do perigo de dano ou de ilícito, ou ainda do comprometimento da utilidade do resultado final que a demora do processo representa (tradicionalmente conhecido como ‘periculum in mora’) (art. 300, CPC). Percebe-se, assim, que ‘a redação do art. 300, caput, superou a distinção entre os requisitos da concessão para a tutela cautelar e para a tutela satisfativa de urgência, erigindo a probabilidade e o perigo na demora a requisitos comuns para a prestação de ambas as tutelas de forma antecipada’ (enunciado n. 143 do Fórum Permanente de Processualistas Civis). (...) A tutela provisória de urgência satisfativa (ou antecipada) exige também o preenchimento de pressuposto específico, consistente na reversibilidade dos efeitos da decisão antecipatória (art. 300, §3o, CPC), como adianta se abordará. A tutela provisória de urgência pode ser requerida e concedida em caráter incidental ou antecedente. A tutela provisória de urgência incidental se processa de acordo com as regras gerais vistas no item anterior. A tutela provisória de urgência antecedente segue regras específicas, que exigem análise própria e apartada a ser realizada em itens seguintes. (...). A probabilidade do direito a ser provisoriamente satisfeito/realizado ou acautelado é a plausibilidade de existência desse mesmo direito. O bem conhecido fumus boni iuris (ou fumaça do bom direito). (...). A tutela provisória de urgência pressupõe, também, a existência de elementos que evidenciem o perigo que a demora no oferecimento da prestação jurisdicional (periculum in mora) representa para a efetividade da jurisdição e a eficaz realizado do direito.” (In Curso de Direito Processual Civil. Volume 2. 11a ed. Salvador: Editora JusPodivm, 2016, pg. 607-612). (negritei) No caso em apreço, após uma cognição sumária do feito, verifico, em parte, a presença dos requisitos autorizadores da concessão do pedido de efeito suspensivo. Em relação ao integral cumprimento do mandado de penhora e avaliação, consta dos autos de origem que a Sra. Oficiala de Justiça compareceu ao endereço informado pelo credor e certificou que o executado/agravado não mais reside ou trabalha no local (ID no 118318789 dos autos de origem). Considerando a fé pública e a presunção de veracidade do ato realizado pelo Oficial de Justiça, bem como considerando que os bens de terceiros não podem, em princípio, serem penhorados por dívida de outrem, correta a decisão nesse ponto. No tocante ao bloqueio da CNH e do passaporte do devedor, é bem verdade que o Código de Processo Civil preconiza acerca da adoção de meios executivos atípicos (suspensão da CNH e retenção do passaporte do devedor). No entanto, tais medidas somente são cabíveis quando verificado a existência de indícios de que o devedor possua patrimônio expropriável. Se não houver no processo sinais de que o devedor esteja ocultando patrimônio, não será possível adotar meios executivos atípicos, uma vez que, nessa hipótese, tais medidas não seriam coercitivas para a satisfação do crédito, mas apenas punitivas (STJ. 3a Turma. REsp 1782418/RJ, Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 23/04/2019). No caso não ficou comprovado, em cognição sumária, a presença da ocultação de patrimônio expropriável, devendo os fatos serem objetos de dilação probatória. No que se refere ao pedido de expedição de ofícios às instituições financeiras para o fim de informar eventuais movimentações do devedor, é descabida a utilização da quebra de sigilo bancário destinada tão somente à satisfação do crédito exequendo. Não é possível, portanto, a quebra do sigilo bancário quando visar à satisfação de um direito patrimonial disponível, tal como o adimplemento de obrigação pecuniária, de caráter eminentemente privado, principalmente quando existentes outros meios suficientes ao atendimento dessa pretensão, tal como, o próprio sistema SISBAJUD (STJ. 3a Turma. REsp 1.951.176-SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, julgado em 19/10/2021). Quanto ao pedido de expedição de ofícios às empresas de telefonias, conforme bem delineado pelo magistrado singular “Friso, por oportuno, que este Juízo, para cooperar com essa finalidade, autorizou a consulta aos sistemas disponíveis no Juízo cujos endereços foram todos diligenciados.” No que diz respeito ao pedido de reiteração da consulta ao sistema SISBAJUD, na modalidade “teimosinha”, não obstante a ausência de lapso temporal razoável da última consulta (ID no 112933394 dos autos de origem) e a ausência de indícios de modificação da situação financeira do devedor, o caso em tela apresenta uma particularidade, qual seja, a inexistência da consulta pelo sistema SISBAJUD, na funcionalidade denominada “teimosinha”. Com a implementação da nova ferramenta, que permite ao magistrado registrar a quantidade de vezes que a mesma ordem de penhora on-line será efetivada, é proporcional que o magistrado singular promova o uso da ferramenta, ainda que exista nos autos outras consultas efetivadas, inclusive levando em consideração a natureza da verba discutida na origem. Sobre o uso da nova ferramenta, colaciono entendimento da 3a Turma do Eg, Tribunal de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SISBAJUD. "TEIMOSINHA". IMPLEMENTAÇÃO. NOVA CONSULTA. POSSIBILIDADE. AGRAVO PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. 1. A controvérsia recursal consiste em se verificar a possibilidade de nova consulta no sistema SISBAJUD após a implementação da "teimosinha". 2. A reiteração da diligência depende de dois critérios, que podem ser cumulativos ou independentes: (i) razoável lapso temporal entre as pesquisas; (ii) indícios de modificação da situação financeira do devedor. 3. Não há qualquer disposição legal que imponha critério temporal objetivo entre uma requisição e outra, ou mesmo limitação em relação à quantidade de requisições a serem feitas, merecendo ser levada em conta no caso concreto a viabilidade de se proceder a novas tentativas de penhora on-line, objetivando conferir efetividade à prestação jurisdicional. 4. O período mínimo de 1 (um) ano para que seja renovada a diligência decorre de interpretação sistemática, baseando-se no lapso temporal que antecede o termo inicial da prescrição intercorrente (CPC, art. 921, § 4o), fato esse que não gera prejuízo ao credor e visa estabelecer um critério racional, apto a gerar expectativas prévias e estabilidade decisória. 5. A implementação da "teimosinha" no SISBAJUD permite que o magistrado registre a quantidade de vezes que a mesma ordem de penhora on-line terá que ser reiterada no sistema até o bloqueio do valor necessário para o seu total cumprimento, eliminando-se a emissão sucessiva de novas ordens da penhora eletrônica relativa a uma mesma decisão. 6. No caso, considerando que a "teimosinha" foi implementada no SISBAJUD (abril de 2021) após a última pesquisa no sistema (janeiro de 2021), bem como a necessidade de se garantir a efetividade do cumprimento de sentença, a decisão agravada deve ser reformada. 7. Agravo de instrumento provido para reformar a decisão agravada e determinar ao Juízo de origem que proceda à pretendida pesquisa no sistema SISBAJUD.” (Acórdão 1387799, 07209387120218070000, Relator: Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, data de julgamento: 18/11/2021, publicado no DJE: 1/12/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (negritei) Desse modo, DEFIRO EM PARTE a tutela antecipada recursal, determinando a consulta de ativos financeiros do devedor via sistema SISBAJUD, na modalidade “teimosinha”. A respeito dos demais pedidos, em cognição sumária, mantenho a decisão recorrida. Comunique-se ao juízo de origem a respeito desta decisão, nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil. Intime-se a parte agravada para querendo, apresentar resposta, no prazo legal, nos moldes do artigo 1.019, inciso II, do diploma normativo citado. Cumpra-se. Intimem-se. BRASÍLIA-DF, 27 de maio de 2022 17:59:24. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora